Tribunal: STF
Processo: ARE 1302283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 46):
    “Mandado de segurança - ato do Secretário da Fazenda Estadual - demissão a bem do serviço público de agente fiscal de renda que incorreu em corrupção passiva no exercício da função - prescrição administrativa não operada – correta contagem do prazo prescricional, observada a a interrupção pela instauração do procedimento administrativo, que não expõe vício e implique em nulidade - garantia da ampla defesa e do contraditório - reconhecimento da validade do ato impugnado - reforma da sentença com a denegação da segurança.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 61-66 e eDOC 14, p. 1-4), ao passo que o subsequente agravo regimental restou desprovido (eDOC 16, p. 69-75).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a,c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a prescrição do processo administrativo, na forma do art. 261, inciso III, da Lei Paulista n° 10.261, de 1968, c/c art. 110, Par. 1° e art. 109, inciso V, do Código Penal, regula-se pela pena criminal fixada em concreto, conforme decide de forma pacífica o C. Superior Tribunal de Justiça, e não pela pena em abstrato, conforme entendeu a r. decisão recorrida do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja reforma se busca com o presente Recurso” (eDOC 16, p. 99).
    Aduz-se, ainda, que o Tribunal de origem, ao assim decidir, julgou válida lei local (Lei Estadual 10.261/1968) em face de lei federal (Código Penal).
    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o extraordinário por conta da ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 17, p. 174/175).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 6, p. 47-50): 
    “Observe-se que e o art. 261 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo estabelece os padrões temporais para o exato reconhecimento dos efeitos prescricionais, destacando em seu inciso "I", ser em regra de cinco (05) anos quando o desvio administrativo se mostre passível de pena de DEMISSÃO.
    (...)
    A sequencia lógica da construção legislativa do art. 261 permite afirmar, sem maiores dificuldades, que a prescrição administrativa de cinco (05) anos, socorre os atos ou fatos não descritos na legislação criminal, posto que estes últimos curvam-se à regra penal.
    Na hipótese sub examine, o ato ou fato permite a subsunção à figura delitiva desenhada no art. 317 do CP, o que projeta uma prescrição, em função da pena abstrata, equivalente a doze (12) anos.
    Evidente que a mensuração deve considerar a pena em abstrato, posto que o Estatuto dos Funcionários Públicos adotou este padrão, quando quantificou em cinco anos a pena para a demissão em abstrato. A leitura da disposição legal permite esta ilação:
    (...)
    Assim, se para a hipótese de demissão administrativa geral o prazo é de cinco anos considerando a pena em abstrato, igual critério deve orientar a quantificação da prescrição quando o ato for crime. Os incisos vieram compostos em sequencia, observando urna mesma coerência lógica.
    Forçoso reconhecer, portanto, que a Lei Complementar 942/2003 não alterou este vetor interpretativo, posto que apenas explicitou o que já constava implícito na redação primitiva, patenteando que o lapso da prescrição administrativa rege-se pela pena em abstrato, estabelecendo vinculação à previsão legal da infração e não ao fato infracional.
    (...)
    De outro lado, mesmo em se aceitando a interpretação emprestada pela decisão de primeiro grau, o lapso prescricional não seria de quatro (04) anos, e sim de cinco (05) anos, posto que este é o prazo mínimo, considerando a atual ou antiga redação do art. 261, aplicáveis às hipóteses indicadas para demissão. Seria de todo ilógico que infrações menos graves fossem submetidas a um lapso prescricional superior àquele reservado para desvios mais contundentes e graves. A ordem determinada em função de atos de maior potencial ofensivo, não pode ser inversamente interpretada na leitura dos prazos prescricionais, o que determina a aceitação do lapso de cinco (05) anos corno prazo mínimo.
    Sendo assim, e considerando todos os fatores de interrupção do prazo prescricional, patente que sequer os cinco anos restaram cumpridos. A sindicância administrativa que antecedeu o processo administrativo, que nos termos do § 2°, do art. 261 obsta a contagem do prazo extintivo do direito de ação, teve início em 1996, fincando o marco ou inicio do prazo prescricional. Posteriormente, com a edição da Portaria confeccionada em 14.07.98 (Portaria CAT 380/98) o prazo igualmente foi mais uma vez interrompido, ocorrendo o mesmo com a expedição da Portaria definitiva datada de 25.04.2000. Portanto, sequer o lustro prescricional foi cumprido.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.261/1968 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e Lei Complementar Estadual 942/2003), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1187009-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 8.4.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.2.2016. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 1. A controvérsia referente à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Inviabilidade do recurso extraordinário fundamentado na alínea “b” do permissivo constitucional, visto que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 914306-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016).
    Ademais, o conhecimento do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição exige que a parte recorrente demonstre a ofensa, pela Corte de origem, do sistema constitucional de repartição de competências legislativas ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, o que não se verifica na espécie.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente